Tribunal: TJSP
Processo: 1032207-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INCISO II DO ART. 1.010 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO

Ementa:
APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A COBERTURA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INCISO II DO ART. 1.010 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC.

PLANO DE SAÚDE - AUTOR PORTADOR DE HÉRNIA DE DISCO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO ARTRODESE – PROBLEMAS DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A OPERADORA E O HOSPITAL CONFIGURAM "RES INTER ALIOS ACTA" E NÃO ATINGEM O AUTOR E ORA APELADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000776320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1032207-02.2018.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS
EMPREGADOS EM TELECOMUNICAÇÕES - ABET, é apelado GONÇALO
FERNANDES DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1032207-02.2018.8.26.0100
Apelante: Associação Brasileira dos Empregados Em Telecomunicações - Abet
Apelado: Gonçalo Fernandes da Fonseca
Interessado: Hospital Oswaldo Cruz
(Voto no 25.670)

EMENTA:
APELAÇÃO
-
ARGUIÇÃO
DE
IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE
REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO -
IMPUGNAÇÃO
EXPRESSA
DO
CAPÍTULO
DA
SENTENÇA QUE DETERMINOU A COBERTURA DO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PREENCHIMENTO DO
REQUISITO DO INCISO II DO ART. 1.010 DO CPC -
PRELIMINAR REJEITADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS INTELIGÊNCIA
DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO
CPC.
PLANO DE SAÚDE - AUTOR PORTADOR DE HÉRNIA
DE
DISCO
-
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
DENOMINADO
ARTRODESE

PROBLEMAS
DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A
OPERADORA E O HOSPITAL CONFIGURAM “RES
INTER ALIOS ACTA” E NÃO ATINGEM O AUTOR E
ORA APELADO - SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 288/295 integrada pela decisão dos
embargos de declaração (fls. 298/299), que i) julgou
extinto o processo sem julgamento de mérito em relação ao
Hospital
Oswaldo
Cruz
acolhendo
preliminar
de
ilegitimidade passiva ad causam e ii) julgou procedente o
pedido para condenar a ré no custeio integral do
tratamento médico e hospitalar a que fora submetido o
autor em rede credenciada enquanto houver recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
médica.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas
despesas processuais e honorários advocatícios de R$
1.000,00.
Irresignada, apela a requerida em busca da reforma
da r. sentença alegando cerceamento de defesa porque
teria provas a produzir; houve autorização para a
realização do procedimento cirúrgico; a demora para a
realização do procedimento deveu-se às exigências do
hospital não previstas no contrato firmado com a
operadora (fls. 303/310).
A
apelante
estava
dispensada
de
comprovar
o
recolhimento do preparo porque teve em seu favor o
deferimento da assistência judiciária, sendo o recurso
recebido no efeito devolutivo (fls. 326/327).

Contrarrazões com preliminar de não conhecimento do
apelo da ré por falta de impugnação específica da
sentença (fls. 314/321).
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso
(fls. 329).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Gonçalo Fernandes da
Fonseca ajuizou ação cominatória em face de Associação
Beneficente dos Empregados em Telecomunicações
ABET
sustentando, em resumo, que recebeu diagnóstico de hérnia
de disco, sendo recomendada a realização de cirurgia de
coluna
lombar
denominada
artrodese;
submeteu-se
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
idêntico procedimento anteriormente sem recusa da ABET
que negou cobertura sem justificativa; alegou haver
responsabilidade solidária do hospital credenciado ao
plano de saúde. Por isso, pleiteou a condenação das rés
na cobertura integral do procedimento cirúrgico indicado
até a alta definitiva.
Concedida a liminar (fls. 71/79), a ré contestou
suscitando preliminar de falta de interesse de agir. No
mérito alegando inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor porque seria entidade de autogestão; não
recusou
autorização;
houve
entraves
decorrentes
do
contrato firmado com o hospital (fls. 159/175).
A r. sentença julgou o pedido procedente.
2.- DA PRELIMINAR O autor suscitou preliminar de
irregularidade formal da apelação da ré, porque, segundo
ela, teria se limitado a reproduzir a contestação.
Sem razão, contudo!
Na verdade, verifica-se que a requerida impugnou
expressamente a r. sentença.

Portanto, dúvida não pode haver de que satisfez o
requisito do inciso II do art. 1.010 do CPC e que a
preliminar não tem razão de ser.
3.- DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA A alegação
de cerceamento de defesa não se sustenta.
Com efeito, a apelante não disse quais provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
pretendia produzir apenas fazendo lacônica afirmação nas
razões recursais.
Sendo assim, não há que falar em cerceamento de
defesa, uma vez que as provas documentais carreadas aos
autos, afiguraram-se mais do que suficientes para a
prolação da sentença, dispensando a produção de outras
(CPC, art. 370, parágrafo único).
4. DO MÉRITO RECURSAL Tratando-se de entidade de
autogestão, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor,
conforme Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
“Tem-se, assim, que a não incidência das regras
consumeristas não é suficiente para limitação ou exclusão
contratual nos planos de autogestão, que se submetem ao
rigor da Lei no 9.656/98 a regular as relações entre as
entidades de assistência à saúde suplementar e grupo de
beneficiários, que possuem como objeto assegurar a
manutenção da vida e saúde” (TJSP, 8a Câm. Dir. Priv.,
Ap. 1108974-81.2018.8.26.0100, rel. Des. Salles Rossi, j.
em 29.05.2019).
Feitas essas considerações, não procede a alegação
da apelante de que não recusou autorização para a
cirurgia indicada pelo médico do autor.
A essa conclusão se chega a partir da leitura da
correspondência eletrônica por ela transmitida ao apelado
informando que recusara a autorização devido “a situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
internas” (fls. 54).
O hospital, por sua vez, não é parte no processo e,
por isso, ao menos nesta sede, eventuais irregularidades
que tenha cometido são irrelevantes.
Logo, a responsabilização do hospital poderia ser
examinada mediante denunciação da lide, a qual não foi
pleiteada na contestação.
Portanto, os efeitos do contrato firmado entre ambas
configura res inter alios acta não resvalando na relação
decorrente do contrato firmando entre o plano de saúde e
a ré.
Além disso, a apelante protelou o cumprimento da
liminar até a r. decisão de fls. 155/156 que majorou o
valor das astreintes.
Noutro giro, a ré não impugnou o diagnóstico da
doença e tampouco o tratamento, pois a irresignação
centra-se
no
custeio
do
procedimento
cirúrgico
expressamente recomendado no relatório médico de fls. 48
“... os mais rápido possível para evitar sequelas
neurológicas futuras.”

Ora, nas hipóteses como a versada nestes autos,
prevalece o entendimento de que se a recorrente não
afasta a cobertura do mal, é evidente que não pode
recusar-se a arcar com o custo do respectivo tratamento
(STJ, REsp 519.940-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, j. 17.06.2003, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Assim,
lícito
concluir
que
o
procedimento
em
questão, destinado, expressamente, ao tratamento do mal
que acomete o autor, bem como à garantia da sua qualidade
de vida, deve ser a ele disponibilizado.
A recusa da ré em dar cobertura às despesas com o
tratamento pleiteado se afigura abusiva e ilegal, considerando que está expressamente recomendado por
médica especialista, que conhece o quadro clínico de seu
paciente.

Logo, reconhecido o dever de ofertar o tratamento
indicado, não se revela lícita a recusa, uma vez que só
os profissionais médicos e equipe técnica que assistem o
paciente podem atestar a sua eficácia, não sendo lícito à
apelante negar cobertura ao procedimento indicado pelo
médico especialista.
Por tudo isso, imperiosa a manutenção da r.
sentença, nos termos em que foi lançada.
5.
DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Diante do não
acolhimento do recurso, a ré arcará com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
majorados para R$ 1.500,00 nos termos do art. 85, § 11,
do CPC.
6.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica